Tribunal: STF
Processo: HC 118643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. INCABÍVEL IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 2. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO MESMO FATO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Impetração contra decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, que negou seguimento ao Habeas Corpus n. 271.562. É incabível o habeas corpus neste Supremo Tribunal quando não interposto o agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Está evidenciada nos autos flagrante ilegalidade a justificar a flexibilização desse entendimento.



    2. Bis in idem evidenciado. As duas condenações impostas ao Paciente decorreram do mesmo fato: roubo circunstanciado, em 24.2.1994, às 9 horas, de uma camionete F-1000, placa QY-3176, da vítima Dorval Francisco Boff, na estrada da Serra do Pinto, Município de Terras de Areia/RS. 



    3. Ordem concedida para anular a segunda condenação imposta ao Paciente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.